Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1215/STJ. CRIME PRATICADO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ‘F’, CP. MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA REPETITIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Reexame/juízo de retratação de acórdão que, entendendo configurar bis in idem o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP concomitantemente com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, deu parcial provimento à apelação para afastar a primeira, bem como reconhecer a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “a”, do CP, quanto aos delitos praticados contra umas das vítimas, redimensionando a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A análise é limitada e se restringe a verificar se o acórdão abordou a matéria em julgamento em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1215.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o decidido contrariar a orientação do Tribunal Superior. 3.1. Mantido o acórdão, o Recurso Especial ou Extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal (art. 1.041, caput, CPC); realizado o juízo de retratação/adequação, com alteração do acórdão, o Tribunal de origem, se caso, decidirá as questões cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da modificação (art. 1.041, §1o, CPC).
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1215, firmou a seguinte tese jurídica “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
5. Não se amoldando a situação dos autos à única hipótese em que a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante é capaz de configurar bis in idem (apenas relação de autoridade), é de se reconhecer o descompasso entre o decidido e a tese firmada no Tema 1215/STJ – impondo-se a conformação do acórdão e o consequente desprovimento do recurso.
IV. DISPOSTIVO:
6. Acórdão alterado em juízo de retratação para dar provimento ao recurso somente para alterar o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e reduzir a pena pecuniária, em relação ao delito do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, ‘f’, e art. 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1215.